Tribunal: TJMT
Processo: 0503409-53.2014.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0503409-53.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AIRTON JOSE DE ALMEIDA - CPF: 340.442.051-91 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV - INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - LIQUIDAÇÃO ZERO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, III, do CPC, após a conclusão do laudo pericial que atestou a inexistência de defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.

2. O recorrente insurge-se contra a sentença alegando irregularidade no procedimento, ofensa à coisa julgada, ausência de recomposição salarial efetiva e inobservância da perícia quanto à correta aplicação do art. 22 da Lei 8.880/94, entre outras questões. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

3. O cerne da controvérsia consiste em verificar se houve efetivamente perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, e se esta eventual perda teria sido posteriormente recomposta.

4. Analisando os autos, verifico que a perícia técnica realizada pela contadora judicial concluiu expressamente que:
"Por conseguinte, o exequente não faz jus ao recebimento de valores, tendo em vista que não houve defasagem ou supressão de seus vencimentos, soldos e salários no período de 01/03/1994 até a data de implantação da Lei de estruturação do referido cargo."

5. Além disso, ficou demonstrado que o exequente recebeu salário com 12,17% ACIMA da média aritmética que lhe era devida.

6. Os documentos dos autos também comprovam que após a conversão monetária, houve reajustes significativos por meio das Leis Estaduais n° 6.528/94 e n° 6.583/94, que promoveram ganhos reais nos vencimentos do servidor na ordem de 18,00% e 31,30%, respectivamente.

7. Quanto às alegações sobre irregularidades na perícia e desconsideração da coisa julgada, não merecem acolhimento, pois a sentença condenatória transitada em julgado reconheceu o direito a eventuais diferenças, mas a existência ou não dessas diferenças e seu quantum precisavam ser apurados na fase de liquidação, exatamente como foi feito mediante perícia técnica oficial.

8. A fase de liquidação existe justamente para apurar se há crédito a ser executado e, em caso afirmativo, qual seu montante. Quando o resultado é zero, como no caso, a execução deve ser extinta.

9. Por fim, quanto à alegação de inobservância dos quesitos apresentados pelo recorrente, verifica-se que a perita respondeu aos quesitos essenciais para a solução da controvérsia, sendo desnecessária a complementação da perícia quando já há elementos suficientes para formar o convencimento do juízo.

10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Decisão monocrática, Súmula no 02 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

VOTO RELATOR

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025